Tribunal: TJDFT
Processo: 0000578-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA DOCUMENTAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. HIERARQUIA DAS FASES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram de forma segura a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.

2. Na hipótese, a vítima se viu ameaçada pelo seu ex-companheiro, que a intimidou ao encaminhar inúmeras mensagens por meio de rede social contendo ameaça de mal injusto e grave, o que foi suficiente para perturbar psicologicamente a vítima, restando caracterizado o crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

3. O documento juntado na fase policial, com as mensagens de conteúdo ameaçador encaminhadas pelo acusado, foi submetido a contraditório diferido, tendo a defesa a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual.

4. É certo que, isoladamente, os elementos colhidos na fase inquisitorial não podem, por si só, gerar condenação. Entretanto, o firme depoimento prestado pela vítima na fase policial, aliado à prova documental submetida ao contraditório diferido, mostram-se aptos a lastrear o édito condenatório.

5. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o critério, mantém-se a sentença

6. O aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante ou atenuante, deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase, frente a cada circunstância judicial desfavorável, em obediência à hierarquia das fases da dosimetria. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.